Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o nítido objetivo de prequestionar dispositivos constitucionais referentes à aposentadoria.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Na espécie, a embargante aponta omissão na fundamentação dos §§ 4o, III, e §4o-C, ambos do art. 40 da CRFB/1988, olvidando-se que o julgador deve preconizar o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais.
5. Embargos de declaração rejeitados.